Tribunal: TJSP
Processo: 3002830-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ambiental
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002830-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado USINA AÇUCAREIRA FURLAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002830-24.2019.8.26.0000 -Voto no 41738 - Ro
2
VOTO No: 41738
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 3002830-24.2019
COMARCA: Santa Bárbara D'Oeste
AGTE. : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGDO. : USINA AÇUCAREIRA FURLAN S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MULTA
AMBIENTAL. Aplicável a legislação apontada na Certidão de
Dívida Ativa por não se tratar de débito tributário e sim de multa
ambiental aplicada pela CETESB. Inteligência dos artigos 2o do
Decreto no 1.736/79 e 39 da Lei no 4.320/64. DADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se
de
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra
decisão proferida nos autos de Execução Fiscal que acolheu
parcialmente exceção de pré-executividade.
A ora agravante alega que o crédito
decorrente do Auto de Infração no 34000050, que trata de
multa ambiental aplicada pela CETESB, não é tributário e não
deve ser atualizado com base na Lei no 13.918/09, devendo
incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da inscrição do
débito na dívida ativa.
A decisão agravada determinou a exclusão
dos juros de mora superiores àqueles definidos pela taxa
Selic e a apresentação de nova CDA no prazo de vinte dias,
sob a pena de extinção da execução.
Por tais razões, pleiteia, liminarmente,
a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002830-24.2019.8.26.0000 -Voto no 41738 - Ro
3
reforma da r. decisão agravada.
O efeito suspensivo foi deferido (fls.
49).
Sem contrarrazões, conforme certidão de
fls. 52. A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
às fls. 76/79.
É O RELATÓRIO.
Com razão a agravante.
A controvérsia discutida na exceção de
pré-executividade, acolhida pelo juiz de primeiro grau,
encontra-se no cálculo dos juros sobre a multa ambiental.
Verifica-se, outrossim, que às fls. 03
daqueles autos (aqui fls. 08/09), na Certidão de Dívida Ativa
no 208.321, constam devidos juros de mora de 1% ao mês,
calculados com base no artigo 2o do Decreto-Lei 1.736/79 c/c
artigo 39 da Lei no. 4.320/64 e Decreto-Lei no. 1.735/79.
Tais dispositivos incidem em débitos de
natureza não tributária, como é o caso aqui apresentado, por
tratar-se de multa ambiental de natureza outra.
Sendo multa aplicada pela CETESB, não há
óbice para que incidam os juros nos termos da legislação
supracitada,
notadamente
em
razão
do
Incidente
de
Inconstitucionalidade no 102.207-0/9, de relatoria do E. Des.
Barbosa Pereira, que considerou constitucional a aplicação da
taxa SELIC às dívidas tributárias do Estado de São Paulo o
que, por óbvio, não se aplica ao presente caso.
Por
essa
razão,
a
decisão
agravada
comporta reparos, devendo ser reformada, pois os índices
pretendidos pela empresa ora agravada, em sede de exceção de
pré-executividade, não se aplicam em cálculos de natureza não
tributária. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator